Tribunal: TJDFT
Processo: 0712090-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. INÉRCIA DO RÉU. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA APRESENTAÇÃO DA CONTAS. TRANSCURSO DO PRAZO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADO. HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA. PARALISAÇÃO POR 30 DIAS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. REQUISITOS AUSENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. A falta de interesse de agir é definida pelo binômio necessidade e utilidade do processo para alcançar o bem jurídico pretendido ou sua proteção. A falta de promoção do feito pela parte interessada figura abandono da causa. Mas para sua configuração, é preciso que o procedimento fiquei paralisado por pelo menos 30 dias e a parte e seu advogado sejam intimados. Ausentes os requisitos legais, incabível a extinção do processo.
2. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.